Tribunal: TJDFT
Processo: 0000151-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
3. É desnecessária a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima.
4. Presentes duas causas de aumento de pena (incisos III e VI do artigo 40 da Lei 11.343/2006), possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, negativando as circunstâncias do crime. (Acórdão 1115485)
5. A aplicação cumulada e sucessiva das causas especiais de aumento de pena não implica violação àquilo previsto no parágrafo único do artigo 68 do CP, porquanto ele expressa uma possibilidade e não um dever ao magistrado de limitar-se a uma só causa de aumento, quando coexistirem mais de uma. O que se exige, tão somente, é que haja fundamentação concreta (Súmula 443, STJ).
6. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Assim, tendo o magistrado se valido de critério validamente aceito, a sentença deve ser mantida.
7. Na segunda fase da dosimetria da pena o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.